Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704939-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA APELADO: GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pelo apelado GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto na Portaria Conjunta no 52, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta n° 03, de 18 de janeiro de 2021, ambas deste Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 12, §3o, da mencionada Portaria, depois de publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48 horas antes da abertura da respectiva sessão. O prazo é necessário para viabilizar a participação na sessão. A ausência de inscrição ou inobservância do prazo ora assinalado acarretará o indeferimento do pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator